Tribunal: TJMT
Processo: 1017038-30.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017038-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MOACIR MARQUES SALMAZO - CPF: 229.478.331-04 (AGRAVANTE), LUCIMAR VICENTINA SALMAZO - CPF: 763.387.891-68 (AGRAVANTE), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO RITO DO FEITO EM PROCESSO DE ARROLAMENTO/INVENTÁRIO –
JUÍZO QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NOS CASOS EM QUE GERE PARA A PARTE RECORRENTE PREJUÍZO PROCESSUAL GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O novo CPC traz no artigo 1.015 o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está o caso dos autos.

Em atenção ao princípio da economia processual, a interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MOACIR MARQUES SALMAZO E OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da
AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL
nº 1001412-72.2018.8.11.0086, determinou a readequação do rito do feito em processo de arrolamento / inventário.

Isto porque o Juízo
a quo
entendeu que em razão do imóvel objeto do feito não foi regularizado a consolidação da sua propriedade em poder do
de cujus
na respectiva matrícula antes do falecimento da adquirente e que não houve a apresentação da matrícula do imóvel nos autos, circunstâncias que demandaria outras provas e contraditório, medidas incompatíveis com os procedimentos de jurisdição voluntária nos moldes pleiteados.

Em breve síntese, os recorrentes sustentam que inexiste pretensão resistida, por isto, deve se operar o procedimento de jurisdição voluntária ao invés de arrolamento / inventário. Alegam que a propriedade que se busca regularizar é oriunda de concessão de terras pelo INCRA e que foi dada baixa da condição resolutiva antes do falecimento da compromissária vendedora. Aduzem que está havendo rigor excessivo por parte do magistrado de primeiro grau e que atenderam todas as exigências processuais.

Requerem, ao final, a reforma da decisão combatida, determinando o prosseguimento do feito para a expedição de alvará judicial.

Recurso recebido (despacho de ID nº 54296962).

Em seu parecer de ID nº 59838465, a i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de se manifestar.

Sem contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO (AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA HIPÓTESE NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC).

Eminentes pares.

A decisão recorrida foi proferida já na vigência do novo CPC, cujo artigo 1.015 expõe o rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento. Confira-se:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso, ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não possui respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento.

Em atenção ao princípio da economia processual, tenho que a interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos.

A irresignação da parte recorrente está atrelada ao fato de o Juízo
a quo
ter convertido o pedido de liberação de alvará, que é procedimento de jurisdição voluntária, em processo de arrolamento / inventário, postulando pela manutenção do feito como inicialmente distribuindo, o que foge à limitação trazida pelo art. 1.015 do CPC e prejudica o processamento pela via eleita.

Portanto, sem sombra de dúvidas esta celeuma não se enquadra dentro do rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento, previstos no transcrito art. 1.015 do CPC e, também, não traz prejuízo processual grave aos recorrentes.

Salienta-se que as hipóteses que não se amoldarem ao previsto na legislação poderão ser impugnadas por meio de recurso que atenda aos casos em que não existe previsão específica, ou como preliminar do recurso de apelação, ou, ainda, em sede de pedido contraposto em contrarrazões (artigo 1.009, § 1º, do CPC).

Portanto, não se conhece do recurso quando ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020